Tribunal: TJSP
Processo: 2119292-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2119292-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes ERNESTO JACINTO COLLA e ANA MARIA
COUTINHO COLLA, é embargada NOVATEC EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2119292-47.2020.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 33226e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2119292-47.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: ERNESTO JACINTO COLLA E ANA MARIA COUTINHO
COLLA
EMBARGADA: NOVATEC EDUCACIONAL LTDA
INTERESSADA:
KPMG
CORPORATE
FINANCE
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade -
Omissão não caracterizada - Embargos rejeitados.
VOTO No 33226
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ernesto Jacinto Colla e Ana Maria Coutinho Colla, em face do v.
acórdão de fls. 266/271, que negou provimento ao agravo por eles
interposto, e assim ementado:
"Agravo de instrumento – Habilitação de crédito – Decisão de
origem que extinguiu a habilitação sem resolução do mérito,
por perda do objeto, e condenou os autores ao pagamento de
honorários sucumbenciais – Inconformismo - Não acolhimento
– Os autores apresentaram habilitação de crédito em juízo,
dando origem a um procedimento judicial, em um momento no
qual isso não era necessário, pois bastava apresentarem a
habilitação diretamente ao administrador judicial, na forma do
art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/05 – Incidência do princípio da
causalidade – Decisão mantida – Recurso desprovido."
Os embargantes apontam que o acórdão foi "omisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2119292-47.2020.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 33226e
3
quanto à postura da Embargada já que foi esta quem efetivamente deu causa à
propositura do aludido incidente" (fls. 3 dos embargos). Em seguida,
discorrem a respeito das razões pelas quais ajuizaram a habilitação
de crédito em 05.02.2019.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo da omissão apontada.
O fato do acórdão não ter fundamentado com base
nas alegações da parte e, por consequência, não ter acolhido sua
pretensão, não autoriza a oposição de embargos declaratórios.
A omissão que autoriza os embargos diz respeito à
"ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" (art. 1.022, II, do CPC), ou sobre as condutas descritas
no art. 489, § 1o, do CPC.
É notório que os embargantes pretendem rediscutir o
mérito do recurso, contudo, os embargos declaratórios não são a
via adequada para esse fim.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator